Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA TAXAS DE CONDOMÍNIO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1 - De acordo com previsão normativa, art. 323, CPC, nas demandas que tenham por objeto o adimplemento de prestações continuadas, serão incluídas na condenação todas aquelas que se vencerem enquanto perdurar a obrigação, se o devedor deixar de adimpli-las ou de consigná-las.
2 - No caso de condenação ao pagamento de prestações periódicas, ou de trato sucessivo, como preferem alguns, a sentença deve abranger as prestações vencidas ao tempo da propositura da demanda, as que se vencerem no decorrer do processo, bem como aquelas que se vencerem após o trânsito em julgado, ou seja, abrangendo aquelas que se vençam até o efetivo adimplemento da obrigação.
3 – Apelação conhecida e provida.